Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009656-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.654.975/0001-82 (AGRAVANTE), BARAZETTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.888.152/0001-36 (AGRAVADO), DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 987.660.661-15 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CONTRATO DE
ARRENDAMENTO – SEMI-REBOQUES –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
reintegração de bem móvel, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Ecodiesel Comércio de Combustíveis Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1010777-06.2023.8.11.0045, indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava a reintegração de posse de equipamentos rodoviários que se encontram sob a posse da Agravada.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
o inquérito policial evidenciou a posse anterior da Agravante sobre os equipamentos rodoviários, o esbulho perpetrado pela Agravada e a data de sua ocorrência.

Discorre sobre a suposta existência de um esquema criminoso arquitetado pelo ex-administrador da Agravante, Sr. Leandro Foletto, e sua esposa Gabriele Foletto, ambos proprietários da Agravada.

Ressalta que o contrato de arrendamento firmado em 2022, que é objeto da ação de cumprimento contratual, não apresenta forma documental reconhecida em cartório para corroborar a mencionada data e carece igualmente de prova de pagamento relacionada ao referido arrendamento.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência
, postulada na ação de base, para reintegra-la, imediatamente, na posse dos equipamentos rodoviários descritos na inicial.

O efeito ativo não foi concedido, consoante a decisão de
Id.
209828159.

A Agravada apresentou
a sua contraminuta no id. 213356167, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela Ecodiesel Comércio de Combustíveis Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1010777-06.2023.8.11.0045, indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava a reintegração de posse de equipamentos rodoviários que se encontram sob a posse da Agravada.

Denota-se dos autos que a Ecodiesel Comércio de Combustíveis Ltda.
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor de
Barazetti Transportes Ltda.
, relatando que
o Sr. Leandro Foletto, ex-administrador da Autora, foi afastado da gestão por condutas que ameaçaram a continuidade operacional do Grupo Ecodiesel, pois passou a dar preferência de fretes para a empresa Requerida, que na verdade, é de propriedade de sua esposa.

Afirmou, ainda, que a empresa Barazetti utilizava, a revelia dos demais sócios, equipamento rodoviários (semi-reboques tanques) de propriedade da Ecodiesel Comércio, sem qualquer contrato assinado pelos sócios ou contraprestação pecuniária.

Asseverou que diante da utilização irregular dos seus bens moveis, notificou a Ré para a imediata devolução dos equipamentos. No entanto, decorridos mais de 20 dias, não houve devolução, evidenciando o uso contínuo destes equipamentos pela Requerida

Pleiteou, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para que seja determinada a reintegração
na posse dos seguintes equipamentos rodoviários: a) SEMIREBOQUE SR/RANDON TQ PP 03E , PLACAS BEJ5B17, CHASSI 9ADY1183LLM460112; b) SEMI-REBOQUE, SR/RANDON TQ PP 03E , PLACAS BEJ5B13, CHASSI 9ADY1183LLM459289; c) SEMI-REBOQUE, SR/RANDON TQ PP 03E , PLACAS BEJ5B27, CHASSI 9ADY1123LLM459093; d) SEMI-REBOQUE, SR/RANDON TQ PP 03E , PLACAS BEJ5B12, CHASSI 9ADY1123LLM459288; e) SEMI-REBOQUE, SR/RANDON TQ PP 03E , PLACAS BEJ5B28, CHASSI 9ADY1183LLM459094; f) SEMI-REBOQUE, SR/RANDON TQ PP 03E , PLACAS BEJ5B19, CHASSI 9ADY1183LLM460238; g) SEMI-REBOQUE, SR/RANDON TQ PP 03E , PLACAS BEJ5B16, CHASSI 9ADY1123LLM460111; h) SEMI-REBOQUE, SR/RANDON TQ PP 03E , PLACAS BEJ5B18, CHASSI 9ADY1123LLM460237.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

Sendo assim, tendo sido instado a decidir independentemente da realização de audiência de justificação prévia, entendo que inexiste, neste processo e no atual estágio processual, elementos que comprovem os requisitos necessários a concessão da liminar possessória, em especial, a prova suficiente do esbulho/turbação eventualmente praticado pela requerida. 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse vindicado pela parte autora. (Sic.)

Contra essa decisão, a Ecodiesel Comércio de Combustíveis Ltda.
,
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência nas ações possessórias implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão agravada deve ser reformada.

Sendo assim, conforme o disposto no artigo 561, do CPC, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar determinados requisitos, quais sejam, a posse, ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva preda da posse.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, na ação de base, haja vista que
nesse momento processual há mais incerteza do que certeza.

Assim, o alegado
Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 100.5.2024.998, que se tornou o processo n. 1000474-93.2024.8.11.0045 que tramita perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, não houve apresentação da peça penal acusatória pelo Ministério Público, haja vista que foi verificado a necessidade de realização de diligencias visando instruir o inquérito policial com maiores indícios e subsídios.

Além do mais, como bem observado pelo Magistrado singular,
a presente ação de reintegração de posse é conexa com a Ação de Cumprimento Contratual C/C Obrigação de Não Fazer proposta pela Barazetti Transportes Ltda em face de Ecodiesel Comércio de Combustíveis Ltda. e, nela se requereu em caráter de tutela provisória de urgência, que a Requerida se abstenha de proceder com a retomada dos Semirreboques, bem como de todo e qualquer bem em posse da Autora que, como os cavalos mecânicos, pneus e demais componentes dos caminhões utilizados em sua operação comercial, possam estar estruturalmente acoplados aos Semirreboques, até que seja julgado o mérito da presente ação.

E no
intuito de prevenir a tomada de decisões conflitantes e contraditórias entre as ações, o Juiz de piso entendeu pela necessidade da realização de justificação prévia na aludida da demanda.

Ademais, as partes
celebraram quatro contratos de arrendamento, tendo por objeto, ao todo, os oito Semirreboques, que foram cedidos para uso e gozo da Barazetti, com vistas a equipar a sua frota rodoviária e fomentar a sua capacidade de prestação de serviços de transporte e, foi facultado às partes a possibilidade de rescisão e retomada (ou devolução) dos respectivos bens arrendados, desde que à parte que desse causa à rescisão a comunicação prévia, por escrito, com antecedência de 120 (cento e vinte) dias.

Neste contexto, em tese, não se verifica a
ocorrência do esbulho, haja vista que os bens móveis estavam na posse da Agravada em decorrência de um contrato de arrendamento.

Desse modo o julgador ao deferir uma tutela de urgência, deve ter o mínimo de elementos suposto de um direito, já que a presente situação demanda cautela, necessitando de realização de provas técnicas ao longo da instrução, para apurar a área efetivamente semeadas.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Ecodiesel Comércio de Combustíveis Ltda.,
para manter inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024